Tribunal: TJBA
Processo: 0300293-29.2018.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300293-29.2018.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDSON RICARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, ARLISON DANTE GOMES VALADARES, CARLOS ALEXANDRE SILVA BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CAPITULADO NO ARTIGO
121, §§ 1º e 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI POPULAR, SOB O ARGUMENTO DE HAVER SIDO O JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA DE QUE A CONDENAÇÃO SE ALICERÇOU EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS DE “OUVIR DIZER” E PELO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, que sustenta ser incompatível com o homicídio privilegiado. não acolhimento.
VEREDICTO LASTREADO NO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE E IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA COM O PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. IRRETOCABILIDADE DA DECISÃO DO SODALÍCIO POPULAR QUE CONDENOU O RECORRENTE.

I – Improcede o pedido de
anulação da sessão plenária, para que o Apelante seja submetido a novo julgamento, sob a alegação de
que
a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos.

II - Como se sabe, o Júri é constitucionalmente soberano em suas decisões, e a cassação do julgamento só será determinada se corroborado o absoluto desencontro entre a decisão do Conselho de Sentença e os meios de prova produzidos no curso do procedimento, o que não se observa na hipótese dos autos.

III - Conjunto probatório que aponta o Apelante como responsável pelos fatos narrados na peça acusatória. Em toda fundamentação do édito condenatório vergastado, inexiste qualquer contrariedade à prova contida nos autos. Há de reconhecer-se, impreterivelmente, a irretocabilidade da decisão do Sodalício Popular que condenou o Recorrente. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas nos autos.

IV -
R
azão não assiste ao Apelante, quanto à alegação
de que a condenação baseou-se nos depoimentos de testemunhas de “ouvir dizer”, uma vez que as testemunhas inquiridas, em plenário, são firmes e elucidam toda a dinâmica do crime, atribuindo a autoria ao Apelante, cabendo enfatizar a confissão do Recorrente, em plenário.

V -
Da mesma forma, no que se refere à qualificadora atinente ao recurso que dificulta a defesa da vítima, a qual se encontra devidamente demonstrada no acervo probatório, inexistindo
dúvidas em torno da compatibilidade entre a referida
qualificadora
e
o privilégio previsto no § 1º do artigo 121 do Código Penal
, sendo, de rigor destacar a coexistência da

qualificadora do delito de
homicídio
,
de natureza objetiva, e a causa de diminuição de pena, de caráter subjetivo.

VI
- APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0300293-29.2018.8.05.0040
, oriundos da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU-BA
,

tendo, como Apelante,
EDSON RICARDO DOS SANTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .